Tribunal: STF
Processo: RE 108425
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-06
Data de publicação: 1986-05-06

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. O RECURSO ENVOLVE MATÉRIA DE PROVA
(SÚMULA 279). IMPERTINENTE E A ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 153,
PARAGRAFO 2., DA LEI MAGNA, E 471 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.